Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESEMBARGADOR HÉLIO NISHIYAMA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1004977-98.2024.8.11.0000
Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal
IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA, JOSELIA RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: JOSE PANTALEAO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARTIGO 313, INCISO III, DO CP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.
Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004977-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), JOSE PANTALEAO DE ALMEIDA - CPF: 379.997.701-59 (INTERESSADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (IMPETRANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (IMPETRANTE), JOSE PANTALEAO DE ALMEIDA - CPF: 379.997.701-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA DA SILVA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –ARTIGO 313, INCISO III, DO CP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSÉ PANTALEÃO DE ALMEIDA, contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que decretou a prisão preventiva em razão de descumprimento de medidas protetivas.

Ressai dos autos que, em 29/01/2024, após pleito do Ministério Público, o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i)
“ausentes os requisitos para uma prisão cautelar ou em flagrante, inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão”
, declarado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 43, 44 e 54; (ii) excesso de prazo, aduzindo que o
“paciente encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 30 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena.;
(iii)
“a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim”
; 3) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 Código Processo Penal, sobretudo pelo fato de ser primário, pois ausente o
periculum libertatis
.

Requer, no mérito, concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (id. 204794188).

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que em 15/02/2024, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A, da Lei n° 11.340/06, e artigo 147-A, do Código Penal, bem como informa que a denúncia já fora recebida. Juntou, ainda, o decreto de prisão preventiva (id. 206138286)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 206293678).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

O objeto da presente impetração consiste na análise de alegado constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como aduz excesso de prazo na prisão cautelar.

O Juízo
a quo
, em 29/01/2024, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fundamentou na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas,
in verbis
:

“(...)Analisando detidamente o feito, verifica-se que o réu teve contra si determinadas medidas protetivas de urgência, exatamente em decorrência de situação de violência doméstica ou familiar por ele perpetrada.
Não bastante as medidas anteriormente deferidas, o indicado, além de descumprir irresponsavelmente decisão judicial, tornou a aterrorizar a vítima
. Extrai-se dos autos que o réu não respeitou o limite de aproximação; vigiou o local de trabalho e residência da vítima, inclusive, pernoitando; e invadiu a residência da ofendida portando arma branca (faca), ameaçando-a de causar mal injusto e grave caso não reatasse o relacionamento. Mister rememorar que não é a primeira vez que o indicado descumpre as medidas protetivas, conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o n. 1003604-13.2023.8.11.0050, contudo, foi posto em liberdade, determinando-se o cumprimento integral das medidas deferidas neste feito, sob pena de ser-lhe decretada a prisão preventiva. Ocorre que, para surpresa deste juízo, não obstante a advertência que lhe foi feita, o segregado deliberadamente violou, novamente, as restrições impostas.

À vista do que trazem os autos, é de se anotar que nos casos de violência em âmbito de relação doméstica ou familiar, tais situações em grande maioria dão-se no escuro, sem a presença de testemunhas, tratando-se, quando em situações de ameaça, agressões verbais ou afins, da palavra de vítima contra palavra de agressor, razão pela qual a palavra da vítima assume especial valor probatório. (...).

O comportamento destemperado e raivoso do segregado para com a vítima incutiu-lhe medo
. Este mesmo comportamento destemperado foi constatado pelo Juízo quando do deferimento das medidas protetivas, quando então foi expressamente advertido de que, em caso de descumprimento, ser-lhe-ia decretada a segregação cautelar,

todavia, tal advertência não surtiu quaisquer efeitos ao réu, visto que houve reiterados descumprimentos das medidas impostas.
A adoção das medidas cautelares quando do deferimento das protetivas, possuía o objetivo de cessar as agressões, bem como buscava evitar medida mais enérgica por parte do Poder Público
. Ocorre que nenhuma delas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida. Há relato nos autos de que o réu, quando em liberdade, não cumpre as medidas protetivas deferidas, por aproximar-se da ofendida; vigiar o seu local de trabalho e sua residência; invadir a residência, ameaçando-a com arma branca, a fim de compeli-la a reatar o relacionamento, o que revela completo e absoluto menoscabo para com as determinações judiciais, bem como descrença em sua prisão.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida
, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06 (...).”

Na análise meritória, vislumbra-se o descumprimento reiterado de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06, o que explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consta do decreto prisional que, cientificado de todas as medidas protetivas e advertido após o primeiro descumprimento,
"tal advertência não surtiu quaisquer efeitos ao réu, visto que houve reiterados descumprimentos das medidas impostas”
, a revelar o paciente
“quando em liberdade, não cumpre as medidas protetivas deferidas, por aproximar-se da ofendida; vigiar o seu local de trabalho e sua residência; invadir a residência, ameaçando-a com arma branca, a fim de compeli-la a reatar o relacionamento
”.

Portanto, paciente deixou de cumprir as medidas protetivas outrora impostas, autorizando, por conseguinte, a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em especial a reiteração delitiva, e assim salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a segregação cautelar por descumprimento de medida protetiva, conforme inteligência do art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código Processo Penal (AgRg no HC n. 843.468/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

De mais a mais, registros criminais anteriores,
inquéritos e ações penais em curso
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 797.708/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Outrossim, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Ademais, no que se refere à alegação do impetrante acerca da inconstitucionalidade de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar, motivo pelo qual não incide, neste caso, o entendimento da Suprema Corte firmado nas ADC ́s 43, 44 e 54.

Por fim, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir o relaxamento da prisão, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar, bem como a denúncia já fora recebida, aguardando somente a citação do paciente para prosseguimento, de forma que a ação penal segue o trâmite normal.

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024